Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701448-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ORLANDO CARDOSO DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0715781-29.2022.8.07.0018, ajuizado por ORLANDO CARDOSO DE OLIVEIRA, rejeitou a impugnação oposta pelo executado/agravante, homologando os cálculos apresentados pelo exequente, cujos termos a seguir se transcreve, na parte em que interessa, verbis: Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por ORLANDO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo de conhecimento no 0701159-81.2018.8.07.0018 que tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O DF apresentou impugnação. Sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, em razão da ausência de contemplação da exequente no título executivo, tendo em vista que o exequente é servidor da NOVACAP. Afirma a inexistência de retenção pelo DF de IR de empregado público da NOVACAP. Dessa forma, sustenta que o exequente não possuía vínculo com o DF à época dos fatos. No mérito, assevera que a alíquota de 27,50% não corresponde à alíquota efetiva, conforme texto constante no Mafon 2020 e que a parte exequente teria utilizado a SELIC combinada com de juros moratórios. A parte exequente juntou resposta à impugnação É o relato do necessário. DECIDO. (...) Com relação à alíquota do IR, a impugnação trazida pelo DF não comprova quais os valores teriam sofridos descontos na 1a, 2a, 3a, 4a e 5a faixa do IRPF, bem como não contempla o valor pretendido em integralidade, porquanto “não possui informações sobre quando cessou a utilização do AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR na base de cálculos do imposto de renda de pessoa física”. Se não bastasse, nos autos da ação coletiva houve a concordância do DF quanto ao percentual de 27,5% da alíquota abatida a título do IRPF. Logo, não prospera a alegação ora trazida pelo ente público. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e HOMOLOGO os cálculos do exequente de ID 138854779. O DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. DEFIRO o destacamento de honorários contratuais de 20% em favor de Estillac &amp; Rocha Advogados Associados, inscrito no CNPJ/MF N.: 19.345.614/0001-33, conforme autorização juntada em ID 138854778. Não há valor incontroverso a ensejar o prosseguimento da execução, haja vista a alegação de ilegitimidade ativa. Logo, aguarde-se o trânsito em julgado desta decisão. Preclusa esta decisão, expeçam-se RPV quanto ao principal e honorários. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias, exequente e 30 dias, DF, já inclusa dobra. Com a preclusão, expeçam-se RPV quanto ao principal e honorários conforme cálculos de ID 138854779. Remetam-se os autos para a tarefa aguardar pagamento de RPV. (g.) Em suma, sustenta o ente público que o valor apurado pela parte e homologado em primeira instância está incorreto, uma vez que incidiu sobre o auxílio creche alíquota mais elevada de 27,5% de modo que, sendo matéria de ordem pública, a questão deve ser submetida à contadoria judicial. Junta planilha de cálculos, na qual se aponta o excesso na execução no valor de R$ 3.039,52 (três mil, trinta e nove reais e trinta e dois centavos). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para decotar o excesso de execução apontado. É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, ressalta-se que o indeferimento do efeito suspensivo postulado tem aptidão para causar prejuízo ao ente público, ante o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença e eventual expedição de RPV (s). Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido de efeito suspensivo para suspender a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator